Tribunal: STF
Processo: ARE 1278664
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho da Presidência do Supremo Tribunal Federal, no qual se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, porquanto este teria negado seguimento ao recurso com fundamento em tema da sistemática da repercussão geral e determinado a subida dos autos a esta Corte para apreciação do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.
    A parte embargante sustenta omissão do despacho embargado no tocante à majoração dos honorários sucumbenciais previstos no art. 85, §11, do CPC.
    Examinando os autos, decido.
    Não assiste razão ao embargante, pois o ato que determina a devolução dos autos à origem para observância da sistemática de repercussão geral não tem conteúdo decisório por se tratar de despacho, o que desautoriza a pretensão da parte recorrente. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CPC/73. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível recurso contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC, haja vista não possuir conteúdo decisório nem se revestir de lesividade. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n° 566.808/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/18). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DESISTÊNCIA DO RECURSO PARADIGMA. FUTURA SUBSTITUIÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IDENTIDADE MATERIAL: IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (RE n. 784.034/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 24/6/14).
    Ademais, verificada a natureza de despacho do ato recorrido, o presente recurso é manifestamente incabível, consoante disposição do artigo 1.001 do CPC.
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de julho de 2020. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Presidente 
Documento assinado digitalmente